Tribunal: TJMT
Processo: 1027488-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE: 1. REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. POSSIBILIDADE. PERIGO DE VIDA E AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS NÃO COMPROVADO. PENA READEQUADA. 2. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO SEGUNDO APELANTE DE OFÍCIO. MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PRIMEIRO APELANTE REDUZIDA. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE: 4. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO APELANTE QUE CONFIRMOU A SUA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 5. PENA READEQUADA EM RAZÃO DA EXTENSÃO DESCLASSIFICAÇÃO CONCEDIDA AO PRIMEIRO APELANTE. 6. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. Se o laudo de exame de corpo de delito não descreve minuciosamente em que consistiu o perigo de vida, nem da prova resulta demonstração, é incomportável o reconhecimento da qualificadora previstas no inciso II, do § 1o, do art. 129 do Código Penal. Ademais disso, conquanto haja laudo pericial indiciando a ocorrência das lesões sofridas, tal documento também não indica que a vítima ficou incapacitada de desenvolver para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, sendo impositiva a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, com a devida readequação da sua pena.
2. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão da desclassificação concedida ao primeiro apelante ao segundo apelante, eis que este se encontra na mesma situação jurídica e processual daquele.
3. Tendo havido pedido expresso na denúncia, indicação de valor e produzidas provas suficientes, deve ser mantida a condenação para reparação dos danos. Considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pelo ofendido, mas a diminuta capacidade econômica do primeiro apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico.
4. É descabido falar em absolvição do segundo apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada nas provas produzidas na instrução processual, mormente no seu interrogatório judicial, quando confirmou que chutou a vítima conforme se infere das imagens do vídeo de segurança do local do crime.
5. Tendo sido concedida a extensão da desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve operada em favor do primeiro apelante, a pena do segundo apelante também deve ser readequada.
6. Recursos do primeiro apelante parcialmente provido e do segundo apelante desprovido, no entanto, com providência de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027488-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO VESENICK - CPF: 033.852.960-80 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), WENDER FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 049.886.401-40 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PANDOLFO CHAVES - CPF: 802.418.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA MEDEIROS LOMEU - CPF: 058.393.831-04 (VÍTIMA), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE WENDER FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE RODRIGO VESENICK.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
: 1.

REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. POSSIBILIDADE. PERIGO DE VIDA E AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE
30 (TRINTA)
DIAS NÃO COMPROVADO. PENA READEQUADA
. 2
.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO
SEGUNDO APELANTE
DE OFÍCIO. MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3.

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO
PRIMEIRO
APELANTE REDUZIDA.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE:

4
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
SEGUNDO
APELANTE QUE CONFIRMOU A SUA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
5
. PENA READEQUADA EM RAZÃO DA EXTENSÃO DESCLASSIFICAÇÃO CONCEDIDA AO
PRIMEIRO APELANTE
.
6
.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO,
COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.
Se o laudo de exame de corpo de delito não descreve minuciosamente em que consistiu o perigo de vida, nem da prova resulta demonstração,
é
incomportável o reconhecimento da qual
ificadora previstas no inciso

II, do § 1o, do art.
129 do Código Penal
. Ademais disso, conquanto haja laudo pericial indiciando a
ocorrência das lesões sofridas, tal documento também não indica que a vítima ficou incapacitada de desenvolver para as ocupações habituais por mais de 30
(trinta)
dias, sendo
impositiva a desclassificação da c
onduta para lesão corporal leve, com a devida readequação da sua pena.

2.
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão da desclassificação concedida ao primeiro apelante ao
segundo apelante
, eis que este se encontra na mesma situação jurídica e processual daquele.

3.
Tendo havido pedido expresso na denúncia, indicação de valor e produzidas provas suficientes, deve ser mantida a condenação para reparação dos danos.
Considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pelo ofendido, mas a diminuta capacidade econômica do primeiro apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico.

4.
É descabido falar em absolvição do segundo apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada nas provas produzidas na instrução processual, mormente no seu interrogatório judicial, quando confirmou
que
chuto
u
a vítima
conforme se infere das
imagens do vídeo de segurança do local do crime.

5
. Tendo sido concedida a extensão da desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve operada em favor do primeiro apelante, a pena do segundo apelante também deve ser readequada.

6
.

Recursos
do primeiro apelante
parcialmente provido
e do segundo apelante desprovido, no entanto
, com providência de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Rodrigo
Vesenick

e
Wender Felipe Gonçalves de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
1a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1027488-86.2021.8.11.0003
, condenando
o
primeiro
a 2
(dois)
anos de reclusão, em regime aberto
;
e o segundo a 2
(dois)
anos e 6
(seis)
meses de reclusão, em regime aberto
,

ambos
pela prática do crime de lesão corporal
grave
, previsto no art. 129, §
1
o,
I e II
,

do Código Penal
; bem como ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
a título de indenização pelos danos morais causados à
vítima
Pedro Renato dos Santos

a serem pagos solidariamente
pelos apelantes
.

Rodrigo
Vesenick
,
primeiro
apelante,
nas razões recursais vistas no ID
203444156
, requer
:
“a) desclassificação do delito para LESÃO CORPORAL LEVE, diante a documentação acostada aos autos demonstrarem que não houve perigo de vida, tampouco houve incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias; b) o afastamento da carga negativa indevidamente atribuída às circunstâncias judiciais de modo que a pena-base seja fixada no mínimo legal; c) o afastamento integral da indenização mínima a título de danos morais e materiais, ante a ausência de fundamentação idônea, e, em não sendo este o entendimento, a sua redução para o montante de R$2.000,00 (dois mil reais)”.

Wender Felipe Gonçalves de Oliveira
, segundo apelante, nas razões recursais encontradiças no ID

200542986
postula sua absolvição com fulcro no art.
386, III do Código de Processo Penal
; e, s
ubsidiariamente, caso seja mantida a sua condenação,
a
aplicação da pena em seu mínimo legal.

Nas contrarrazões constantes nos
IDs
204148685 e 200542991, o Ministério Publico contraria os recursos dos apelantes, pugnando pelo
desprovimento de ambos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 210007181,
opina pelo desprovimento do recurso
interposto por Wender Felipe Gonçalves de Oliveira

e pelo parcial provimento
do recurso
de Rodrigo
Vesenick
, para que seja afastada a valoração negativa conferida à culpabilidade e aos motivos do crime na primeira fase dosimétrica
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 201523210, narra os fatos desta forma:

[...]
porque por volta das 19h até as 21h de 22/10/2021, no interior do veículo e no Posto de Combustíveis Universitário, localizada na Rua dos Estudantes, Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, em coautoria, com divisão de tarefas, com puxões, socos, murros, joelhadas e chutes violentos, ofenderam a integridade corporal e a saúde de Pedro Renato dos Santos, causando equimose e edema ocular esquerdo, equimose no braço esquerdo, equimose linear temporal esquerda com cerca de 10 cm, equimose na região clavicular direita e clavicular esquerda, lesão
cortocontusa
suturada na região temporal esquerda, lesão
cortocontusa
com edema na região mandibular esquerda, hematoma
subgaleal
no crânio à direita, escoriações nas regiões dos cotovelos esquerdo e direito, do antebraço esquerdo, do antebraço direito e do joelho esquerdo, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.028881-01, provocando a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo vida; e, com atos e ações violentas e ameaçadoras, privaram a liberdade e mantiveram em cárcere privado Joana Medeiros
Lomeu
, ex-companheira do denunciado
Rodrigo, conforme BOPJC 2021.276620, BOPM 2021.276621, BOPRF 3157516211022194318, vídeo do local dos fatos, fotografias das lesões na vítima Pedro e declarações das vítimas.

Consta que o denunciado Rodrigo e a vítima Joana foram conviventes, mas estavam separados. Consta que as vítimas estavam se conhecendo. Consta que o denunciado Rodrigo tinha ciúmes exacerbado e perseguia a vítima Joana.

No dia e no
período de tempo
citados, o denunciado Wender estava na direção do veículo Toyota Corolla XEI2.0FL, placa JIG7053, e os dois denunciados arquitetaram as ações, foram para a casa da vítima Joana e ficaram esperando a vítima Pedro.

A vítima Pedro chegou, chamou a vítima Joana e ambos saíram em direção do Posto de Combustíveis Universitário. A vítima Pedro estacionou seu veículo próximo da bomba de combustíveis.

Preparados e programados, o denunciado Wender estacionou o veículo Corolla próximo do veículo da vítima Pedro, o denunciado Rodrigo desceu, surpreendeu a vítima Pedro dentro do veículo dela, deu socos e murros nela e puxou-a para fora do veículo dela.

Juntos, ao mesmo tempo, os dois denunciados Rodrigo e Wender deram inúmeros socos, murros, chutes, joelhadas e mais chutes na vítima Pedro enquanto ela estava prostrada no solo, provocando as inúmeras lesões corporais no corpo dela e provando perigo de vida.

Enquanto desferia socos e chutes na indefesa vítima Pedro, o denunciado Wender ainda ameaçou de bater na vítima Joana se ela fosse defender a vítima Pedro.

Os dois denunciados mandaram a vítima Joana entrar no veículo Corolla.

Com medo, a vítima Joana correu, mas o denunciado Rodrigo perseguiu-a por mais de 100 metros, alcançou-a e segurou-a pelos braços. O denunciado Wender manobrou o veículo Corolla para que o denunciado Rodrigo colocasse a vítima Joana no interior do veículo.

O denunciado Wender saiu rapidamente do local, foi para a casa do denunciado Rodrigo, deixou-os no local e foi ocultar o veículo Corolla na casa do irmão dele.

O denunciado Rodrigo ligou para a mãe da vítima Joana e disse que estava com ela. O denunciado Rodrigo ameaçou a vítima Joana para saber sobre a vítima Pedro.

A mãe da vítima Joana foi no local e conseguiu retirá-la da ação do denunciado Rodrigo.

O denunciado Rodrigo fugiu para não ser preso em flagrante delito enquanto o denunciado Wender foi preso em flagrante delito.

Interrogados, o denunciado Wender disse que não se recordava de ter agredido a vítima Pedro, mas no vídeo ele desfere inúmeros chutes e socos, inclusive quando a vítima estava prostrada no solo. O denunciado Rodrigo ficou em silêncio.
[...]

Do recurso de

Rodrigo
Vesenick

Rodrigo
Vesenick
colima
a reforma do referido édito condenatório para que sua conduta seja desclassificada para lesão corporal leve, ao argumento de que
“
não existe nos autos qualquer comprovação de que as lesões

tenham resultado em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
”
. Em abono dessa tese,
o primeiro apelante
afirma que, a vítima teria voltado a trabalhar depois de 8 (oito) dias da ocorrência dos fatos, e por es
s
a razão entende que é
imperativa a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal previsto no art. 129, caput, do Código Penal.

O art. 129, § 1
o, I
e II,
do Código Penal, dispositivo
s
pelo
s
qua
is
o

Rodrigo
Vesenick

foi condenado, dispõe ser de natureza grave a lesão que resulte incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias
e perigo de vida
,
consoante pode ser visto a seguir:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1o Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II -
perigo
de vida;
[...]

A referida incapacidade, por sua vez, como qualquer infração que deixa vestígios, deve ser comprovada
por meio
de exame pericial inicial e exame complementar, caso seja preciso.

Além disso, o
entendimento doutrinário e jurisprudencial converge para a conclusão de não ser necessária a
elaboração de
laudo de exame complementar para atestar a ocorrência de lesão corporal grave nos casos em que o laudo inicial se mostra completo, tendo em vista a disposição do art. 168 do Código de Processo Penal
, assim redigido
:

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

No caso destes autos,
a vítima
Pedro Renato dos Santos
, ao ser ouvid
a

pela
autoridade judiciária
, asseverou que
em razão das agressões sofridas ficou afastado de suas atividades laborais pelo prazo de 20 dias
;

e
que não pediu atestado médico porque estava com vergonha do ocorrido, conforme se infere destes trechos de seu depoimento:

[...]
Que parou no posto para abastecer; Que parou na bomba para abastecer, foi quando viu uma pessoa na frente;
Que era o acusado Rodrigo; Que quando tentou sair do carro, levou um soco; Que a partir do momento que levou o segundo soco, ficou tonto, no terceiro ficou desacordado
; Que não lembra do espancamento; Que não lembra de nada;
Que sabe da gravidade devido a filmagem e depois quando foi para o hospital; Que o Rodrigo chegou agredindo, não falou nada
; Que o depoente não conseguiu ver a Joana; Que já no chão, teve a impressão que foi chutado, mas ficou desacordado, não lembra de muita coisa; Que recorda que quando voltou em sim, pegou o celular e ligou para a PM e depois para os colegas da PRF; Que ficou muito tempo sem saber onde estava; Que o depoente teve lesões para todos os lados da cabeça;
Que o depoente estava no chão, teve a percepção que tinha alguém em cima do depoente
;
Que o depoente levou muitos golpes na cabeça
; Que não teve consciência de ver quem desferiu o chute; Que estava na porta para sair do carro quando ouviu a Joana dizer “meu
ex
”; Que quando recuperou a consciência teve a noção que foi o
ex
da Joana que havia feito aquilo; Que foi procurar saber quem era ele; Que a Joana disse que tinha um
ex
enchendo; Que estavam em Cuiabá e o acusado ligava insistentemente para a Joana; Que confirma o depoimento prestado na delegacia; Que não teve reação; Que o acusado não bateu de qualquer jeito, porque no terceiro murro o depoente já caiu;
Que desmaiou devido as agressões
; Que os policiais militares chegaram primeiro; Que o depoente não viu onde a Joana foi parar; Que tentou contato com ela mas não conseguiu; Que ficaram uns pertences da Joana no carro; Que os colegas da PRF levaram o depoente para a delegacia e depois para o hospital da Unimed
; Que fez uma tomografia e uns pontos; Que ficou afastado das funções por 20 dias
; Que não quis entrar com atestado, usou o banco de horas; Que ficou com o rosto e a cabeça inchados; Que usou o banco de horas; Que soube que tinha outra pessoa com o Rodrigo na
delegacia; Que na delegacia que ficou sabendo que tinha outra pessoa; Que os acusados não procuraram o depoente; Que foi instruído pela médica que deveria fazer outra tomografia com 06 meses, pois a lesão na cabeça pode ter sequela; Que não pode ficar mais de 01 ano sem fazer tomografia desde os fatos; Que não sabe dizer o custo que teve em decorrência dos fatos; Que devido aos fatos, envolveu a PRF e a Polícia Militar; Que paga plano de saúde; Que a vítima Joana foi no CISC no dia dos fatos; Que continuou o relacionamento com a Joana; Que a Joana disse que havia terminado o relacionamento com o Rodrigo; Que o Rodrigo era ciumento e possessivo, inclusive, já tinha deixado a Joana trancada dentro de casa para sair para festa; Que a Joana disse que havia terminado com o acusado, contudo, o Rodrigo ficava indo atrás; Que a Joana confirmou que tinha encontrado com o acusado Rodrigo no dia dos fatos; Que a Joana disse que no momento da agressão saiu do carro e pediu para parar com a agressão; Que o Wender pediu para a Joana afastar; Que o Wender mandou a vítima Joana entrar no carro; Que pegar na vítima o Wender não pegou; Que o Rodrigo que pegou na Joana e arrastou ela para o carro; Que não fez nada de errado; Que sentiu na pele o que muita gente passa; Que foi atrás e procurou a justiça; Que o depoente não fez nada de errado, não conhecia a pessoa do Rodrigo; Que estava conhecendo a Joana como duas pessoas livres;
Que confirma que não entrou com atestado médico para não gerar ainda mais constrangimento para o depoente e para a instituição em que trabalha
; Que o depoente teve que mobilizar a instituição em que trabalha;
Que para diminuir o constrangimento não entrou com atestado médico
; Que reafirma que usou o banco de horas;
Que quando voltou a trabalhar usava máscaras e o boné para esconder as lesões
; Que fez tomografia devido o corte na cabeça; Que viu o vídeo, viu o Wender chutando o depoente até caiu em cima; Que só viu o Wender desferindo um chute no depoente; Que viu o Wender indo na direção da Joana; Que viu o Wender dirigindo o veículo; Que o vídeo do crime rolou nos grupos de WhatsApp, inclusive, chegou para os colegas de trabalho da PRF; Que ficou muito constrangido; Que não tinha conhecimento que no dia dos fatos a Joana esteve com o Rodrigo no período da tarde; Que no dia dos fatos o depoente e a Joana iriam para uma festividade; Que no posto de combustível, não viu o acusado indo atrás da vítima Joana, pois estava desacordado; Que a prisão do acusado Rodrigo ocorreu conforme consta do BO da PRF; Que o Wender afastou a vítima Joana para ela não separar a briga; Que ele não estava protegendo a integridade da Joana; Que o Wender tentou evitar que a Joana separasse a briga; Que a Joana comentou que o Wender estava junto com o Rodrigo; Que a Joana não comentou sobre a participação do Wender;
[...].

(Trechos do depoimento de Pedro Renato dos Santos, extraídos da sentença condenatória vista no ID 200542968)

Destacamos

O

laudo d
o
exame de corpo de delito realizado na vítima, exteriorizado no ID
200542721
, const
ou
a existência de
“equimose e edema ocular esquerdo; equimose na lateral do braço esquerdo com cerca de 10 cm; equimose na região clavicular direita e esquerda, maior à esquerda; lesão
cortocontusa
suturada de cm na região temporal esquerda; lesão
cortocontusa
com edema na região mandibular esquerda; hematoma
subgaleal
no crânio à direita; escoriações nas regiões: cotovelos esquerdo e direito, antebraço na face ulnar esquerda, terço médio medial do antebraço direito, joelho esquerdo”.

Todavia,
a
situação aqui trazida não demonstrou, satisfatoriamente, que a lesão foi de natureza grave, não existindo elementos suficientes a comprovar que, em razão dessa lesão, foi necessário a vítima afastar-se de suas ocupações habituais por mais de
30 (
trinta
)
dias, posto que, além de não haver laudo complementar, a prova testemunhal nada provou nesse sentido.

Sobre o assunto, eis os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima:

[...] Como se sabe, uma das hipóteses de lesão corporal grave ocorre quando, da ofensa à integridade corporal ou saúde de outrem, resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
( CP
, art. 129, § 1o, I). Nesse caso, além do primeiro exame pericial, comprovando a ofensa à integridade corporal, é necessária a realização de um exame complementar, a fim de se aferir se a vítima ficara incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Nesse sentido, prevê o art. 168, § 2o, do CPP, que, se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1o, I do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do crime. Como esse prazo de 30 (trinta) dias serve para tipificar o delito do art. 129, § 1o, I do CP, queremos crer que se trata de um prazo penal. Portanto, sua contagem deve se dar à luz do art. 10 do Código Penal, incluindo-se o dia do começo no cômputo do prazo. Importante ressaltar, todavia, que a falta desse exame complementar pode ser suprida pela prova testemunhal
[...]
.

(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 3a edição, 2015,
Juspodivm
, f. 653).

Como dito alhures, a ausência do laudo complementar pode ser suprida
por meio
da prova testemunhal. Porém, no caso em tela, os depoimentos colhidos não foram capazes de demonstrar a incapacidade
da vítima
por mais de 30 (trinta) dias (
eis
que nem
o ofendido
, nem a
s demais
testemunha
s
confirmaram tal elementar), não tendo a acusação,
por sua vez,
se desincumbido do ônus de demonstrar a ocorrência de lesão corporal grave.

Nesse compasso,
ausente
também
fundamentação quanto ao perigo de vida (qualificadora prevista no inciso II, do § 1o, do artigo 129 do Código Penal), uma vez que o
l
audo de
e
xame de
c
orpo de
d
elito
visto
no
ID

200542721
não descreve minuciosamente em que consistiu o perig
o de vida, tendo em vista que o
perito se limitou a descrever os ferimentos sofridos pela vítima, deixando de expor de forma concreta e segura as razões pelas quais concluíram que a vida do ofendido estava ameaçada.

Logo
, se o laudo de exame de corpo de delito

não descreve minuciosamente em que consistiu o perigo de vida, nem da

prova resulta demonstração, incomportável o reconhecimento da

qualificadora prevista no inciso II,

do § 1o, do art
.
129 do Código Penal,

é
impositiva a desclassificação da conduta para lesão corporal leve.

É importante salientar,
ainda nesse diapasão,
que não se trata de diminuir a reprovabilidade da conduta praticada por Rodrigo
Vesenick
contra
Pedro Renato, porq
ue conforme pode ser observado n
o vídeo de segurança do posto de gasolina, a ação do primeiro apelante foi de tamanha violência que a vítima teve que ser encaminhada para o hospital com inúmeras lesões, tendo sido sugerido, ainda,
naquela ocasião que

o ofendido
refizesse os exames periodicamente. No entanto, conquanto os atos de violência sejam reprováveis, não ficou comprovado, nestes autos, que a vítima
teve
que se ausentar
das suas atividades
habituais e
laborativas pelo prazo superior a trinta dias
, ou que em razão das lesões correu perigo de perder a vida
.

Acerca da temática, eis o entendimento d
este
Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - O EXAME PERICIAL SERIA “INDISPENSÁVEL”, “NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE A VÍTIMA TERIA FICADO POR MAIS DE 30 DIAS FORA DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS”, A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE “EM METADE DA PENA MÍNIMA APLICÁVEL SE MOSTROU DESPROPORCIONAL” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE OU REDUÇÃO DA PENA - VÍTIMA LESIONADA NO BRAÇO ESQUERDO – ATESTADO MÉDICO - CONFIGURAÇÃO DE MATERIALIDADE EM LESÃO CORPORAL - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO NOS TERMOS DO ART. 158 DO CPP - ENTENDIMENTO DO STJ, TJMG E TJMT - MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR – NECESSIDADE – JULGADO DO TJMG – DESCLASSIFICAÇÃO PERTINENTE - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO CORPORAL LEVE E READEQUAR A PENA. Na hipótese de lesão corporal, para configuração da materialidade é prescindível o exame de corpo de delito [CPP, art. 158], se existentes outros elementos de prova que demonstrem as lesões provocadas na vítima (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 822.385/GO,
AgRg
no
AREsp
962.903/DF e RHC 19.183/BA; TJMG,
Ap
no 1.0647.15.010469-1/001). “Havendo elementos satisfatórios para se comprovar a materialidade do delito, tais como relatório de atendimento médico [...], não existe lugar para se cogitar em inexistência da materialidade delitiva” (TJMG,
Ap
no 1.0515.15.005276-6/001) “Faz-se necessária a submissão da vítima a exame complementar a fim de confirmar a incapacidade para as ocupações habituais pelo prazo de trinta dias” (TJMG,
Ap
no 1.0686.15.011881-4/001).
Ausente o exame pericial complementar, o qual não foi suprido por outros meios de prova idôneos, impõe-se desclassificar a lesão corporal grave para lesão corporal leve [CP, art. 129, caput
].
(N.U 0004798-14.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01
.
03
.
2022,
Publicado
no DJE 07
.
03
.
2022)

Destacamos

Diante disso, não emergindo
destes
autos
elementos
de convicção suficientes e seguros de que a vítima ficou incapacitada por mais de
30 (
trinta
)
dias
ou que correu perigo de vida
, não sobressai a materialidade delitiva atinente à lesão corporal grave, impondo-se, destarte, a desclassificação delitiva para o crime de lesão corporal leve, previsto no caput do art. 129 do C
ódigo
P
enal
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5°, da Constituição Federal, passo a estabelecer a pena de Rodrigo
Vesenick
, pelo crime de lesão corporal leve, cujo preceito secundário prevê a pena de detenção de três meses a um ano, da seguinte forma:

Na primeira fase, verifico que: (i) culpabilidade
de
Rodrigo
Vesenick
,

deve ser valorada de maneira neutra; (
ii
)

ele
não
tem
antecedentes criminais; (
iii
) não há elementos nestes autos para se valorar negativamente
sua
conduta social, tampouco
sua
personalidade; (
iv
) os motivos do crime são desfavoráveis
ao primeiro apelante porque
agiu por ciúme; (v) as circunstâncias
do crime
,
e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência; (vi)
as consequências do crime
são desfavoráveis
à sua pessoa
porquanto a vítima precisou ser hospitalizada e se ausentar de suas atividades habituais por 20 (vinte) dias
, motivo pelo qual, considerando a existência de
duas
circunstância
s
judicia
is
negativa
s
, fixo a pena-base acima do mínimo legal (15 dias para

cada uma
– equivalente a 1/6 da pena mínima), no quantitativo de
4
(
quatro
) meses de detenção.

Na segunda etapa,
ausentes agravantes; no entanto presente a atenuante da confissão espontânea
, motivo pelo qual
atenuo
a pena em formação em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de
3 (três) meses

e 10 (dez) dias
de detenção.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
3 (três) meses
de
e 10 (dez) dias

detenção, cumprindo consignar que não há previsão de pena de multa para o crime de lesão corporal leve.

O apelante não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o crime ter sido cometido com violência contra a pessoa,
e
por
ter
circunstâncias judiciais desfavoráveis (
art
s
. 44, I, II e III, e 77, I, II e III, do Código Penal).

Consigne-se,
ainda
, que o acolhimento do pleito desclassificatório de
Rodrigo
Vesenick
deve ser estendido ao corréu
Wender Felipe Gonçalves de Oliveira

com base no art. 580 do Código de Processo Penal, na medida em que este se encontra em situação juridicamente idêntica àquele, isto é, o acervo probatório produzido nestes
autos
é insuficiente para embasar a condenação

do segundo apelante
crime de lesão corporal grave.

Rodrigo
Vesenick

requer, também, a exclusão da obrigação de indenizar a vítima no valor e R$ 5
0
.000,00 (cin
quenta
mil reais) ou, subsidiariamente, a diminuição do referido quantum por ser desproporcional, com a fixação
de montante não superior a R$ 2
.000,00 (
dois
mil reais)
.

Em prol dessa tese, alega que
“
A magistrada fixa R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de reparação mínima por danos morais e materiais, sem especificar sem nenhuma comprovação seja de dano moral ou material nos autos, apenas se valendo de deci
sões que não se aplicam ao caso”.

Entretanto, não tem razão
Rodrigo
Vesenick
.

Isso porque, além de existir previsão legal para condenação em reparação de dano
s
, sem distinção se foi moral ou material, verifica-se destes autos que o pedido de condenação à
indenização
consta expressamente na denúncia,
tendo
Rodrigo
Vesenick
: sido regularmente citado; apresentado resposta à acusação em
20 de julho de 2022
(ID
200542842
); e intimado, participou por meio virtual da audiência de instrução realizada em 2
9
de
agosto
de 202
2
(ID
200542894
).

De mais a mais, nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos que engloba a condenação criminal e a reparação civil. E, após a análise das provas produzidas,
a
sentenciante condenou
Rodrigo
Vesenick
a pagar à vítima a quantia de R$ 5
0
.000,00 (cin
quenta
mil reais), a título de reparação pelos danos sofridos.

Por conta disso, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa
de Rodrigo
Vesenick
se manifestar em todas as fases do processo.

Por derradeiro, no que diz respeito à redução do valor da indenização, impende concluir que as ações
de Rodrigo
Vesenick
têm gravidade e nível de danos consistentes. Contudo, deve ser registrado, também, que ele não ostenta uma boa capacidade econômico-financeira, eis
que apesar de trabalhar com vendas percebe a quantia mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
,

fatores
,
esses
,
que justificam a mitigação do valor que foi arbitrado (R$ 50.000,00), sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal sem prejudicar o seu próprio sustento.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse tipo, deve ser reduzido, o valor da reparação de danos a ser pago
por
Rodrigo
Vesenick
à
vítima para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos solidariamente pelos apelantes.

Do recurso de

Wender Felipe Gonçalves de Oliveira

W
ender Felipe
postula sua absolvição por atipicidade da
sua
conduta, visto que segundo a defesa técnica
,
ele não teria participado dos atos executórios, no entanto, a
materialidade do
crime de
descrito na denúncia [conduta que foi desclassificada neste voto]
ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletins
de ocorrência (ID
200542721
, p.
1
-
11
),
auto de prisão em flagrante (ID
200542721
, p. 15),
e L
audo
P
ericial n. 200.1.02.2021.028881-01
(ID
200542721
, p.
64-68
)
;
bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria delitiva atribuída
Wender Felipe
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida
na fase extrajudicial e
durante a instrução judicial evidencia o cometimento do crime em referência por parte
de
do segundo apelante
.

Com efeito,
a vítima
Pedro Renato dos Santos
, ao ser ouvid
o

pela
autoridade judiciária
, asseverou que
conhecia Joana há aproximadamente quinze dias antes dos fatos
. Narrou, ainda,
o ofendido
que,
após buscar Joana em sua residência parou em um posto de combustível, no entanto não percebeu que estavam sendo seguidos porquanto a via em que transitavam era bastante movimentada. Relatou, também, que ficou desacordado depois de levar alguns golpes de Rodrigo

Veseneck
, mas depois pôde ver no vídeo das câmeras de segurança
do posto de combustível
que Wender Felipe também
o
agre
diu
, conforme se infere destes trechos do depoimento
do ofendido:

[...]
Que viu o vídeo, viu o Wender chutando o depoente até caiu em cima;
Que
só viu o Wender desferindo um chute no depoente
;
Que
viu o Wender indo na direção da Joana;
Que
viu o Wender dirigindo o veículo;
Que
o vídeo do crime rolou nos grupos de WhatsApp, inclusive, chegou para os colegas de trabalho da PRF;
Que
ficou muito constrangido;

[...]
(
Trechos do depoimento de Pedro Renato dos Santos, extraídos da sentença condenatória vista no ID 200542968).

Wender Felipe
ao ser interrogado em juízo
consignou
que
ele e Rodrigo

Veseneck
foram até a casa de Joana na referida data e ficaram parados na rua a uma distância de
cinco a

dez
metros. Afirmou, ainda, que
o primeiro apelante
mandou mensagem para Joana, no entanto, ela não respondeu e saiu de sua residência e acabou entrando em um carro desconhecido, razão pela qual Rodrigo
Veseneck

pediu para que
para o segundo apelante seguir
o veículo tal como se constata desta parte
do
interrogatório
daquele
:

[...]
Que encontrou o Rodrigo na porta do condomínio; Que haviam combinado de sair
a
noite; Que ao entrar no carro Rodrigo pediu para que Wender dirigisse até a casa de Joana; (...) Que ao chegar na casa de Joana mantiveram uma distância de aproximadamente de 05 a 10 metros; Que nesse momento Rodrigo tentou contato com Joana e ela não respondeu; Que em seguida um carro desconhecido chegou e que Joana embarcou nele; Que o Rodrigo não estava nervoso; (...) Que seguiram o carro por um tempo e que Rodrigo não estava nervoso, pois o carro seguia em direção oposto ao local onde Joana iria; Que o carro parou em um posto de gasolina para abastece e que nesse momento o depoente encostou na conveniência do mesmo posto; Que Rodrigo desceu do carro e foi em direção ao carro onde estava Joana com outra pessoa; Que nesse momento viu que o Rodrigo perdeu a cabeça e começou a agredir o outro rapaz; Que quando desceu do carro, o Rodrigo já tinha agredido o Pedro;
Que pensou em separar o Rodrigo e o Pedro, contudo, deu um branco na cabeça, ficou cego e tentou agredir o Pedro também
;
Que não sabiam que tinha um homem no carro;
Que reconhece que tentou agredir o Pedro, isso com chute; Que olhando o vídeo, acredita que não acertou o chute no Pedro, caso tivesse acertado teria sido bem pior; Que tem total certeza que não acertou o chute no Pedro; Que reconhece que tentou chutar o Pedro e não conseguiu
;
Que a Joana estava na lateral do carro; Que a Joana aparentou que iria para a direção da briga; Que o depoente disse que se a Joana chegasse perto iriam acertar ela; Que foi o momento em que ela ficou na dela; Que levantou a mão e falou para a Joana não chegar perto da briga,
porque se acertassem um golpe nela poderia machuca-la; Que falou para o Rodrigo parar; (...) Que não se sentiu usado nessa história toda; Que tudo aconteceu na emoção do momento; Que não combinaram nada, acerca das agressões; Que nega ter ocorrida premeditação; Que no caminho até a casa do Rodrigo a Joana estava conversando normal; Que arrepende-se muito de tudo isso; (...) Que não pensou em parar;
Que no posto de gasolina, pensou em separar o Rodrigo, mas acabou querendo ajudar a bater no Pedro;
Que o que ocorreu caracteriza como uma briga;

Que no momento em que tentou agredir o Pedro, ficou cego, mas a intenção era separar a briga; Que caiu por cima dos dois;
Que disse para a Joana não entrar na briga, pois ela poderia ser acertada por um golpe; Que não agrediu a vítima Joana; (...) Que nunca achou que isso iria ocorrer;
[...]
(Trechos do depoimento judicial de Wender Felipe Gonçalves de Oliveira, extraídos da sentença condenatória vista no ID 200542968).
Destacamos

Sendo assim, verifica-se que as alegações
de Wender Felipe
no sentido de que não praticou as lesões corporais em Pedro Renato, não merecem prosperar, tendo em vista que ao
se
analisar as imagens do vídeo de segurança do posto de combustível é possível constatar que
o segundo apelante
também concorreu na prática delitiva, fato
,
esse
,
que
aquele
não negou
em seu
interrogatório
judicial
.

N
ão obstante
Wender Felipe
sustente que
a sua conduta é atípica porquanto sustenta que não acertou o chute
na vítima
, verifica-se das imagens que ele cai por cima
de Pedro Renato
, ou seja
, a versão incompatível e inverossímil por
apresentad
a
pelo segundo apelante
não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual.

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com o pretendido pelo apelante.

Acontece que, ainda que demostrada a autoria e

desclassificada a conduta
de Wender Felipe
, deve ser mantida
a sua condenação pois, conforme delineado pela sentenciante e das provas constantes destes autos é incontroversa a participação do segundo apelante na perpetração do crime de lesão corporal de natureza leve.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de lesão corporal por parte
de Wender Felipe
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição por atipicidade da conduta com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Wender Felipe
pugna, genericamente, pela retificação da pena, para que seja fixada no mínimo legal, no entanto,
a sua pena será readequada
em razão da extensão da desclassificação da conduta operada em relação
a
Rodrigo
Vesenick
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5°, da Constituição Federal, passo a estabelecer a
pena de
Wender Felipe Gonçalves de Oliveira
, pelo crime de lesão corporal leve, cujo preceito secundário prevê a pena de detenção de três meses a um ano, da seguinte forma:

Na primeira fase, verifico que: (i) culpabilidade
de W
ender Felipe
deve ser valorada de maneira neutra; (
ii
)

ele
não apresenta antecedentes criminais; (
iii
) não há elementos nestes autos para se valorar negativamente
sua
conduta social, tampouco
sua
personalidade; (
iv
) os motivos do crime são
inerentes ao tipo penal
; (v) as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo q
ual,
considerando a
in
existência de
circunstâncias judiciais
negativa
s
, fixo a pena-base
n
o
mínimo legal
no quantitativo de 3 (três) meses de detenção

.

Na segunda etapa,
ausentes agravantes;
embora
presente a atenuante da confissão espontânea
,
deixo de aplicá-la, porquanto a pena já se encontra no mínimo legal
, encontrando a pena intermediária de
3 (três) meses
de detenção.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas,
daí por que
torno definitiva a pena de
3 (três) meses
de detenção, cumprindo consignar que não há previsão de pena de multa para o crime de lesão corporal leve.

Wender Felipe
não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o crime ter sido cometido com violência contra a pessoa
(
art
s
. 44, I, II e III, e 77, I, II e III, do Código Penal).

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wender Felipe Gonçalves de Oliveira;
por outro lado

dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Rodrigo
Vesenick
, para desclassificar o crime de lesão corporal grave para o de lesão corporal leve e readequar a sua pena para
3 (três) meses
e 10 (dez) dias
de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
;
bem como para reduzir o valor indenizatório a ser pago à vítima para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a serem pagos solidariamente
. E, de ofício, estendo o benefício
a

Wender Felipe Gonçalves de Oliveira
, para
desclassificar
o crime de lesão corporal grave para o de lesão corporal leve e readequar a sua pena para
3 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024